Tribunal: TJDFT
Processo: 0717427-42.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. AVARIA NO PARA-CHOQUE TRASEIRO. SEGURO. COBERTURA. OFICINA CREDENCIADA. CONCESSIONÁRIA. DEVER DE REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte o seu pedido de condenação, solidária, dos réus ao pagamento de R$ 3.080,00, em decorrência de colisão traseira no seu veículo causada pelo segundo réu. O autor/recorrente se insurge contra a sentença, sob a alegação de que a troca do para-choque do seu veículo dever ser por peça original e o serviço deve ser realizado em concessionária, no valor total de R$11.484,08, a fim de resguardar a qualidade do serviço e a segurança do veículo. Pugna pela reforma da sentença a fim de que seja majorada a condenação para o valor de R$11.484,08, bem como a condenação por reparação moral.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões não foram apresentadas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar o dever de reparação dos réus pelo dano material causado ao autor e se houve violação aos direitos de personalidade.
III. Razões de decidir
4. Restou incontroverso nos autos que o segundo réu provocou colisão traseira no veículo do autor/recorrente e acionou o seu seguro para proceder à reparação do dano causado (ID 71026251), todavia o autor/recorrente não autorizou o serviço na oficina indicada pela seguradora (ID 71026254), pois entende ser direito seu realizar o serviço em concessionária.
5. Ocorre que, apesar do direito de escolha do local onde realizar o conserto do veículo pelo lesado, este não é absoluto. A escolha é limitada dentre os locais credenciados pela seguradora (cláusula 7.1 do contrato ID 71026249). Junto a isso, observa-se da fotografia de ID 71026253 pág. 7, que o estrago causado no para-choque do veículo do autor não foi de grande proporção, o que não justifica a substituição total da peça, ainda mais por uma original. Além disso, também não há direito que resguarde o autor/recorrente quanto à necessidade de ser uma peça original (para-choque) e o serviço realizado em concessionária, visto que as oficinas credenciadas pelas seguradoras devem primar pela qualidade e garantia do serviço. Ainda, consigna-se que, a avaria no para-choque, na proporção que se deu, não implica diretamente ao funcionamento e segurança do veículo (ID 71026253 pág. 7).
6. Portanto, não há se falar em falha na prestação do serviço da primeira ré, visto que ela ofertou o serviço de reparo nos moldes do contrato ID 71026249, porém, o autor/recorrente dele desdenhou.
7. Ainda, dos autos também não se verifica elementos violadores da honra e imagem, da integridade física, psíquica ou moral do autor/recorrente, aptos a ensejar dano moral indenizável.
8. Isso posto, mantém-se hígida a sentença recorrida.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.